Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-37.2012.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002848-37.2012.8.11.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LUCIANE FRANCIO, GILVAN JOSE GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO
Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, ao homologar acordo firmado entre as partes, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo que prevê parcelamento do débito e estipula prazo para cumprimento justifica a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC, ou se é cabível a extinção do processo com resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A homologação judicial de acordo em execução que prevê parcelamento da dívida, com previsão expressa de suspensão da ação até adimplida a obrigação, veda a imediata extinção da ação feito executório.
A extinção da execução antes do adimplemento integral do acordo, neste caso, viola o disposto no art. 922 do CPC, que prevê a retomada do curso da execução em caso de inadimplemento.
A suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação preserva a eficácia executiva do título e evita prejuízos à parte credora, que não precisará ajuizar nova ação em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O acordo celebrado em sede de execução que prevê parcelamento da dívida e estipula a suspensão da ação executória, impede a sua extinção com resolução de mérito antes do adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.
A extinção prematura da execução obsta o imediato prosseguimento do feito em caso de inadimplemento e prejudica a efetividade da tutela executiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-37.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (APELADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - CPF: 465.195.561-49 (ADVOGADO), GILVAN JOSE GARAFFA - CPF: 400.952.150-34 (APELADO), RAFAELE FRANCIO - CPF: 045.432.986-59 (APELADO), ADRIANA ZIBETTI FRANCIO - CPF: 522.352.541-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
EXTINÇÃO
INDEVIDA D
A AÇÃO
. ART. 922, CAPUT, DO CPC
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, ao homologar acordo firmado entre as partes, extinguiu
o feito
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo que prevê parcelamento do débito e estipula prazo para cumprimento justifica a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC, ou se é cabível a extinção do processo com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial de acordo em execução que prevê parcelamento da dívida, com p
revisão
expressa de suspensão da ação até adimplida a
obrigação, veda
a imediata extinção da ação feito executório.

A extinção da execução antes do adimplemento integral do acordo
, neste caso,
viola o disposto no art. 922 do CPC, que prevê a retomada do curso da execução em caso de inadimplemento.

A suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação preserva a eficácia executiva do título e evita prejuízos à parte credora, que não precisará ajuizar nova ação em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O acordo celebrado em sede de execução que prevê parcelamento da dívida e estipula
a suspensão da ação executória, impede a sua extinção com resolução de mérito antes do adimplemento integral da obrigação, nos termos do a
rt. 922 do CPC.

A extinção prematura da execução
obsta
o imediato prosseguimento do feito em caso de inadimplemento e prejudica a efetividade da tutela executiva.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Banco do Brasil S.A., nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Luciane
Francio

Garaffa
e outros, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, ao homologar acordo firmado entre as partes, determinou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão de extinguir o feito contraria expressamente a legislação processual, uma vez que as partes haviam pactuado pela suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, e não pela sua extinção. Ressalta que o acordo homologado não implicava satisfação integral da obrigação, mas sim o parcelamento do débito com previsão expressa de prazo até 28/04/2029 para seu cumprimento. Aduz

que a manutenção da extinção acarreta prejuízos processuais relevantes, pois impede o imediato prosseguimento do feito em caso de descumprimento das cláusulas pactuadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
279640905
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal volta-se contra a extinção da execução, sob o argumento de que o acordo celebrado pelas partes previa, expressamente, a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, com a fixação de prazo até 28 de abril de 2029 para o adimplemento integral das parcelas pactuadas. Sustenta o apelante que a extinção viola a autonomia da vontade das partes e gera insegurança processual, pois impede o imediato prosseguimento da execução em caso de inadimplemento.

Embora não se olvide que o art. 922 do Código de Processo Civil autorize a suspensão da execução nos casos em que as partes convencionarem o parcelamento da dívida,
bem como os diversos precedentes desta
eg
. Corte que autorizam a suspensão da execução até o cumprimento de acordo,
é necessário ponderar essa prerrogativa diante de outros princípios igualmente estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente o da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988) e da eficiência da prestação jurisdicional.

No caso concreto, o acordo homologado entre as partes estabelece como prazo final para o cumprimento das obrigações o dia 28 de abril de 2029. Considerando-se que a ação foi ajuizada em 2012, admitir a suspensão da execução, mantendo o processo em tramitação por mais de 17
anos no total, representa solução manifestamente desproporcional e incompatível com os ideais de efetividade e racionalidade processual.

A manutenção indefinida do feito na condição de suspenso

durante todo esse período, acarreta grave prejuízo à organização do Judiciário
,
comprometendo inclusive os indicadores de desempenho jurisdicional.

Não se trata, portanto, de desrespeito à vontade das partes, mas sim da necessária atuação do juiz como gestor do processo e garantidor do interesse público, função que se sobrepõe à autonomia da vontade privada em hipóteses como a dos autos.

Ademais, a sentença homologatória não impede a preservação dos efeitos executivos do acordo, tampouco inviabiliza o exercício posterior do direito em caso de inadimplemento. Eventual descumprimento das obrigações pactuadas ensejará nova execução fundada em título judicial, nos termos do art. 515, inciso II, do CPC, em ação própria e em sistema de tramitação atualizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso contra sentença que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, em razão de homologação de acordo entre as partes.

O apelante alega que o acordo previa expressamente que, até o seu cumprimento integral, o processo deveria ficar suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença.

Por sua vez, os apelados defendem que a manutenção do processo, mesmo que suspenso, até o ano de 2029 impacta diretamente na taxa de congestionamento do Judiciário.

Ainda sustentam que a suspensão não se justifica, pois o acordo poderia ser exigido em ação própria.

Observa-se nos autos que as partes, ao pactuarem, concordaram com a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. (Id. 279640893)

Confira-se:

Sobre a questão, o CPC assim dispõe:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Portanto, é devida a suspensão da lide, já que, caso o pagamento não ocorra no prazo e modo convencionados, a demanda retomará seu curso normal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. RECURSO IMPROVIDO”.
(REsp 1432616, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data da publicação 01/08/2016)

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.
Em Execução, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal”. (
N.U 1000677-37.2024.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

E ainda:

1014597-28.2024.8.11.0003;

0001306-75.2017.8.11.0050;

1000741-75.2018.8.11.0045;

1000227-74.2017.8.11.0040;

1000677-37.2024.8.11.0051;

1007032-18.2023.8.11.0045.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento
ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a Ação fique suspensa até o prazo final previsto no ajuste.

É como voto

V O T O S V O G A I S

Recurso contra sentença que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, em razão de homologação de acordo entre as partes.

O apelante alega que o acordo previa expressamente que, até o seu cumprimento integral, o processo deveria ficar suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença.

Por sua vez, os apelados defendem que a manutenção do processo, mesmo que suspenso, até o ano de 2029 impacta diretamente na taxa de congestionamento do Judiciário.

Ainda sustentam que a suspensão não se justifica, pois o acordo poderia ser exigido em ação própria.

Observa-se nos autos que as partes, ao pactuarem, concordaram com a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. (Id. 279640893)

Confira-se:

Sobre a questão, o CPC assim dispõe:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Portanto, é devida a suspensão da lide, já que, caso o pagamento não ocorra no prazo e modo convencionados, a demanda retomará seu curso normal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. RECURSO IMPROVIDO”.
(REsp 1432616, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data da publicação 01/08/2016)

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.
Em Execução, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal”. (
N.U 1000677-37.2024.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

E ainda:

1014597-28.2024.8.11.0003;

0001306-75.2017.8.11.0050;

1000741-75.2018.8.11.0045;

1000227-74.2017.8.11.0040;

1000677-37.2024.8.11.0051;

1007032-18.2023.8.11.0045.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento
ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a Ação fique suspensa até o prazo final previsto no ajuste.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025